Tribunal: TJBA
Processo: 8072717-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072717-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: FIRMINO GARCIA BRANDAO

Advogado(s)
:

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. DIVERGÊNCIA ENTRE ASSINATURA CONSTANTE DO CONTRATO E DOCUMENTO DE IDENTIDADE DO CONSUMIDOR. INCONSISTÊNCIAS NOS DADOS CADASTRAIS. INDÍCIOS DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA. DESCONTOS INCIDENTES SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PERIGO DE DANO CONFIGURADO. PREJUÍZO DE NATUREZA CONTINUADA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA EM SEDE RECURSAL. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. DETERMINAÇÃO PARA QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SE ABSTENHA DE PROMOVER A NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM RAZÃO DO CONTRATO IMPUGNADO. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais proposta por consumidor em face de instituição financeira, visando à suspensão de descontos em benefício previdenciário decorrentes de contrato de empréstimo que afirma não ter celebrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para concessão de tutela de urgência destinada a suspender descontos em benefício previdenciário e impedir eventual negativação do nome do consumidor em razão de contrato de empréstimo cuja autenticidade é contestada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise do contrato apresentado pela instituição financeira revela divergência entre a assinatura constante do instrumento contratual e aquela aposta no documento de identidade do agravante, constituindo indicativo relevante de possível fraude na contratação.

Os dados cadastrais constantes do contrato, especialmente endereço residencial e endereço eletrônico, divergem daqueles efetivamente utilizados pelo agravante, reforçando os indícios de irregularidade na celebração do negócio jurídico.

O agravante apresenta boletim de ocorrência e demonstra tentativa de solução extrajudicial perante a Defensoria Pública, sem que a instituição financeira apresente elementos capazes de afastar os indícios de fraude.

O perigo de dano se configura diante da realização de descontos mensais no benefício previdenciário de consumidor idoso, aposentado e de baixa renda, incidindo sobre verba de natureza alimentar.

A continuidade dos descontos evidencia prejuízo de caráter continuado, sendo irrelevante o fato de a contratação remontar a anos anteriores, pois o dano persiste enquanto mantidas as deduções mensais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A presença de divergência entre a assinatura constante do contrato e a assinatura do documento de identidade, aliada à inconsistência de dados cadastrais, constitui indício suficiente de fraude apto a evidenciar a probabilidade do direito para fins de tutela de urgência.

Descontos em benefício previdenciário de consumidor idoso, decorrentes de contrato impugnado, configuram perigo de dano quando incidentes sobre verba de natureza alimentar.

Demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, deve ser concedida tutela de urgência para suspender descontos decorrentes de contrato questionado e impedir a negativação do nome do consumidor até ulterior deliberação judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: não há menção expressa no caso.

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Relatora Substituta